Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANDO DE SAUDE. GEAP. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO OCORRENCIA. CANCELAMENTO DO PLANDO. INEXISTENCIA. ATRASO NOS PAGAMENTOS. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. ATIDUDE CONTROVERIDA DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não houve qualquer ilegalidade na conduta de cancelamento do plano de saúde, quando configurado o último atraso no pagamento da contribuição mensal.
2. A suposição de que o Plano de Saúde da apelante estava cancelado, somente poderia ser considerada se assim a parte apelada tivesse procedido a devida comunicação, o que não ocorreu.
3- Não se pode imputar a apelada a responsabilidade pela má interpretação do contexto fático jurídico que foi estabelecido entre as partes, devendo a parte apelante arcar com o ônus deste imbróglio, mormente considerando que não houve nenhuma culpa da parte apelada.
4– Negou-se provimento ao apelo.